Tribunal: STF
Processo: ARE 1320949
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “Apelação Cível. Ação de Cobrança c/c Indenizatória. Constitucional. Administrativo. Servidora que ingressou nos quadros do Demandado sob o regime celetista, em 1987. Transformação do emprego de ‘Agente Comunitário’ em cargo de mesma denominação, sob o regime jurídico único estatutário instituído pela Lei Municipal nº 2.008/93. Pretensão de percepção de triênios atrasados e de compensação por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação autoral. Art. 2º, §3º, da citada Lei, que autorizou o cômputo do tempo de serviço para todos os efeitos, sem excepcionar os aspectos financeiros. Alteração da carreira promovida em 1993. Inviabilidade de inovação por parte do Decreto nº 30.804/12, sob pena de extrapolação de sua competência normativa e consequente ilegalidade. Art. 7º do diploma regulamentador que não poderia impor limitações econômicas não previstas na Lei nº 2.008/93, hierarquicamente superior. Entendimento recentemente consolidado por este Nobre Sodalício no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0011472-05.2014.8.19.0001, no qual definida a edição de verbete sumular no sentido de que ‘Os servidores subsumidos à Lei 2.008, de 21 de julho de 1993, do Município do Rio de Janeiro, têm direito ao pagamento de triênios retroativamente à sua vigência, respeitado o prazo prescricional de cinco anos e ressalvadas prestações posteriores a tal título’. Arestos de Órgãos Fracionários desta Colenda Corte Estadual. Representação de Inconstitucionalidade nº 0011816-87.1994.8.19.0000, na qual se declarou a invalidade somente do art. 3º da Lei em referência, que não influi no deslinde do caso em tela. Observância à prescrição quinquenal de que trata o Decreto nº 20.910/32. Verbete nº 85 da Súmula do Insigne Superior Tribunal de Justiça. Consectários da condenação. Juros de mora que devem fluir desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com o texto conferido pela Lei nº 11.960/09. Correção monetária a incidir de cada mês devido, dentro do lustro prescricional anterior à distribuição da demanda, apenas com base no IPCA-E. Acolhimento parcial dos pedidos. Sucumbência recíproca. Imposição de custeio de 50% (cinquenta por cento) das despesas do processo a cada um dos litigantes. Honorários advocatícios cuja fixação deve seguir o disposto no art. 85, §4º, II, do CPC. Observância do benefício de assistência judiciária gratuita conferido à Requerente. Custas e Taxa Judiciária. Inteligência dos arts. 10, X, e 17, IX e §1º, ambos da Lei Estadual nº 3.350/1999. Inexistência de recolhimento prévio de qualquer despesa processual, ante a gratuidade de justiça deferida à Autora. Dispensa da Taxa Judiciária que beneficia o Município apenas quando age na posição processual de autor, desde que comprove que concedeu a isenção de que trata o parágrafo único do art. 115 do CTE, devendo recolher o tributo quando sucumbir, na qualidade de réu, e a Requerente não houver antecipado o seu recolhimento. Incidência do Verbete nº 145 da Súmula da Jurisprudência Predominante deste TJRJ e Enunciado Administrativo nº 42 do FETJ. Reconhecimento da liberação relativa às custas processuais e condenação à quitação da Taxa Judiciária. Precedentes uníssonos deste Egrégio Tribunal. Conhecimento e provimento parcial do recurso”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, X e XXXVI; 37, XV; 39, §1°, I, II e III, da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente